Tribunal: TJES
Processo: 5014313-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu de Agravo Interno interposto nos autos de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, em controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça em ação de despejo por denúncia vazia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a presunção da declaração de hipossuficiência econômica e quanto à apreciação da situação financeira da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do julgado, não se caracterizando pela discordância da parte quanto ao entendimento adotado.

O acórdão embargado reconhece, de forma coerente, que o Agravo Interno não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, os quais se apoiaram na irrecorribilidade de despacho de mero expediente e no não atendimento da determinação de comprovação da hipossuficiência econômica.

A conclusão pela violação ao princípio da dialeticidade decorre logicamente das premissas adotadas, inexistindo antagonismo interno no julgado.

Inexiste omissão quanto à análise de teses meritórias, pois o acórdão limitou-se ao juízo de admissibilidade do recurso, circunstância que impede o exame da jurisprudência invocada e da situação financeira da parte.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o órgão julgador, em juízo de admissibilidade, deixa de apreciar teses meritórias do recurso não conhecido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do juízo negativo de admissibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014313-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA

AGRAVADO: JORGE OLIVEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu de Agravo Interno interposto nos autos de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, em controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça em ação de despejo por denúncia vazia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a presunção da declaração de hipossuficiência econômica e quanto à apreciação da situação financeira da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, verificada entre fundamentos e conclusão do julgado, não se caracterizando pela discordância da parte quanto ao entendimento adotado.

O acórdão embargado reconhece, de forma coerente, que o Agravo Interno não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, os quais se apoiaram na irrecorribilidade de despacho de mero expediente e no não atendimento da determinação de comprovação da hipossuficiência econômica.

A conclusão pela violação ao princípio da dialeticidade decorre logicamente das premissas adotadas, inexistindo antagonismo interno no julgado.

Inexiste omissão quanto à análise de teses meritórias, pois o acórdão limitou-se ao juízo de admissibilidade do recurso, circunstância que impede o exame da jurisprudência invocada e da situação financeira da parte.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o órgão julgador, em juízo de admissibilidade, deixa de apreciar teses meritórias do recurso não conhecido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do juízo negativo de admissibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA
, contra o v. a
córdão
ID
12859728
, por meio do qual
esta c. Terceira Câmara Cível
,
à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014313-76.2023.8.08.0000.

Em suas razões recursais (ID
14985056), a embargante alega, em síntese:
(i)
a existência de contradição, por entender que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada;
(ii)
a ocorrência de omissão, notadamente quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da suficiência da declaração de hipossuficiência econômica e quanto à apreciação de sua situação financeira concreta.

Com base nessas alegações, pleiteia
o
acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que, superada a tese de ausência de dialeticidade, o Agravo Interno seja conhecido e provido, concedendo-se a Gratuidade da Justiça

Contrarrazões em ID 17850964, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

N
o
caso, o
Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação de despejo por denúncia vazia. O despacho de Id 7775220 determinou a intimação do agravante para que comprovasse sua hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos, providência reputada necessária diante de indícios de capacidade financeira da requerente.

Contra tal despacho, a agravante interpôs Agravo Interno, o qual, monocraticamente (Id 8926648) não foi conhecido, por ausência de cabimento. Interposto então novo Agravo Interno, este também não foi conhecido, conforme acórdão de Id 12859728,
sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil.

I – DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação externa de precedentes.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, uma vez que, segundo alega, o agravo interno teria enfrentado tanto a natureza do despacho que determinou a juntada de documentos quanto a exigência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Sem razão, contudo, a embargante.
O acórdão foi claro ao estabelecer que as razões do Agravo Interno limitaram-se a reiterar argumentos genéricos sobre a validade da declaração de hipossuficiência, sem atacar os fundamentos específicos da decisão monocrática. A decisão monocrática agravada assentou-se em dois pilares: (a) a irrecorribilidade do despacho de mero expediente que solicita documentos; e (b) o não atendimento à determinação judicial de comprovação da condição financeira.

A
ssim, a
conclusão pela violação ao princípio da dialeticidade decorre logicamente dessas premissas, inexistindo qualquer antagonismo interno no julgado. O que se verifica, em verdade, é mera irresignação da embargante com o juízo negativo de admissibilidade do recurso, o que não caracteriza contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

II –
DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante também aponta omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica, bem como quanto à apreciação de sua situação financeira individual.

Igualmente, não lhe assiste razão.
Isso porque o acórdão embargado não ingressou no exame do mérito recursal, limitando-se, de forma expressa e fundamentada, a não conhecer do agravo interno em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. Trata-se, portanto, de julgamento realizado em juízo de admissibilidade, o que impede, por consequência lógica, o enfrentamento das teses meritórias deduzidas pela parte.

Assim, constata-se que a embargante desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, ao manifestar inconformismo com a valoração probatória realizada em sede de cognição sumária e, sobretudo, com o próprio resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão dos fundamentos adotados por este órgão colegiado.

Não se verifica, portanto, omissão ou contradição, mas sim rejeição fundamentada da tese, situação que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.